Tribunal: TJDFT
Processo: 0002444-37.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Vias de fato. Violência doméstica. Provas. Erro material. Prisão simples.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo – de que, durante discussão, o réu a empurrou -- harmônicas e coerentes com o depoimento de testemunha e, inclusive, com a versão do réu, que admitiu que, durante discussão com a vítima no dia dos fatos, embriagado, teria se defendido de agressão dela com as mãos -- são provas suficientes para a condenação pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).
2 – Se a sentença fixou pena de detenção, quando o tipo penal do art. 21 da LCP prevê pena de prisão simples, corrige-se o erro material.
3 - Apelação provida em parte.